Tribunal: TJMT
Processo: 1055581-03.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055581-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA - CPF: 021.797.501-10 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), RAQUEL VILA MOURA - CPF: 006.349.471-09 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTABILIDADE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO COMUM COM DÉBITO AUTOMÁTICO. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação movida por aposentado de 75 anos, declarando ilegal a retenção de aproximadamente 90% de seus proventos previdenciários nos meses de maio e junho de 2025, após solicitação de portabilidade bancária, condenando a instituição à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a retenção quase integral de proventos de aposentadoria para quitação de empréstimos comuns com débito automático, mesmo com autorização contratual prévia, viola o princípio da dignidade humana e o mínimo existencial, especialmente após a portabilidade bancária e considerando a condição de pessoa idosa.

III. Razões de decidir

3. O Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a apropriação da totalidade de verba alimentar, devendo ser aplicada a técnica do distinguishing quando configurada situação que inviabiliza a subsistência digna do devedor. 4. A portabilidade bancária, somada ao ajuizamento da ação judicial, representa revogação da autorização de descontos diretos, demonstrando inequívoca intenção de desvincular o fluxo financeiro da conta de origem. 5. A retenção de aproximadamente 90% dos proventos de aposentadoria viola frontalmente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial, especialmente tratando-se de pessoa idosa. 6. A função social do contrato impõe limitações à autonomia privada, vedando ajustes que produzam efeitos socialmente deletérios ou comprometam direitos fundamentais indisponíveis. 7. O dano moral configura-se in re ipsa pela privação indevida de verba alimentar de pessoa idosa, gerando angústia e incerteza financeira que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A retenção integral ou quase integral de proventos de aposentadoria, mesmo quando autorizada contratualmente, viola o princípio da dignidade humana e o mínimo existencial quando compromete a subsistência do devedor idoso. 2. A portabilidade bancária representa revogação tácita da autorização para descontos automáticos, especialmente quando seguida de manifestação judicial expressa de oposição. 3. A apropriação indevida de verba alimentar de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 7º, X; 40, § 4º; CC, arts. 188, I; 421; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.085; STJ, Tema 79; TJ-MT 10011298020208110053; TJ-MT 1049096-89.2022.8.11.0041; TJ-MT 1037261-28.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

apresentado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Ação Cominatória e Condenatória com Pedido de Liminar movida por
MAURICIO MAGALHÃES FARIA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelado, servidor público estadual aposentado de 75 anos, correntista da instituição ré há décadas, ajuizou a presente demanda relatando que, após solicitar a portabilidade de seus proventos de aposentadoria para o Banco Nubank em janeiro de 2025, o banco réu procedeu à retenção unilateral e quase integral de seu benefício previdenciário nos meses de maio e junho de 2025, subtraindo
R$ 10.937,21
em maio
e R$ 11.328,29
em junho, sob o pretexto de quitar parcelas de contratos de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) não consignados em folha.

A sentença recorrida (id. 372061886), rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e julgou totalmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência, declarando a ilegalidade das retenções, condenando o banco à restituição dos valores indevidamente retidos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das verbas de sucumbência.

Em suas razões recursais (id. 372061889), alega o recorrente que a sentença merece ser integralmente reformada por destoar da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a plena legalidade dos descontos realizados, argumentando que constituem exercício regular de direito amparado em cláusulas contratuais que continham autorização expressa de débito em conta-corrente. A conduta do Apelante, portanto, constitui mero exercício regular de um direito reconhecido, nos exatos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Argumenta que a matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, invocando a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.

Sustenta ainda que a portabilidade do salário para outra instituição não revoga automaticamente as autorizações de débito para contratos de empréstimo comum, que não se confundem com a modalidade de crédito consignado. Defende também a inexistência de dano moral indenizável, alegando que agiu no exercício regular de direito, o que exclui a ilicitude da conduta. Por fim, requer que seja dado total provimento ao recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade dos descontos efetuados, ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões (Id. 372061893), a parte recorrida
MAURICIO MAGALHÃES FARIA
alegou preliminarmente a inaplicabilidade do efeito suspensivo excepcional, sustentando que incide a regra do artigo 1.012, § 1º, inciso V, do CPC, pois a sentença confirmou tutela provisória.

No mérito, defende a ilegalidade da retenção quase integral dos proventos, aplicando a técnica da distinção (distinguishing) frente ao Tema 1.085 do STJ. Argumenta que o precedente invocado pelo banco não possui amplitude irrestrita e não autoriza a apropriação da integralidade dos rendimentos dos clientes.

Argumenta que a portabilidade bancária, somada ao ajuizamento da ação judicial, representa clara revogação de qualquer autorização de descontos diretos na conta de recebimento de proventos. Sustenta ainda a caracterização do dano moral
in re ipsa
, afirmando que o sequestro de aproximadamente noventa por cento dos proventos de aposentadoria do Apelado, privando-o de forma abrupta de quase a totalidade de seus recursos financeiros nos meses de maio e junho de 2025, não se confunde sob nenhum pretexto com mero aborrecimento ou simples cobrança de dívida. Defende também a manutenção do quantum indenizatório arbitrado, considerando-o moderado diante das circunstâncias e do poder econômico do banco.

Por fim, requer que seja negado provimento integral ao recurso, confirmando-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Ação Cominatória e Condenatória com Pedido de Liminar movida por
MAURICIO MAGALHÃES FARIA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante, verifica-se que a hipótese se enquadra na exceção prevista no artigo 1.012, parágrafo 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença confirmou tutela provisória anteriormente deferida. Dessa forma, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo no que tange aos efeitos da tutela confirmada, mantendo-se a eficácia imediata da decisão.

A controvérsia central dos autos cinge-se à legalidade da retenção de proventos de aposentadoria em conta corrente pela instituição financeira para satisfação de empréstimos comuns não consignados, especialmente após a efetivação da portabilidade bancária e considerando a extensão dos descontos realizados.

O apelante fundamenta sua irresignação no Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que os descontos realizados constituem exercício regular de direito amparado em cláusulas contratuais que continham autorização expressa de débito em conta corrente. Argumenta que a portabilidade do salário para outra instituição não revoga automaticamente as autorizações de débito para contratos de empréstimo comum.

Com efeito, o Tema 1085 do STJ estabelece que "
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
".

Contudo, tal precedente não pode ser interpretado de forma absoluta, como se conferisse às instituições financeiras carta branca para proceder a descontos integrais de verbas salariais, comprometendo a subsistência digna do devedor e de sua família.

No caso concreto, o apelado comprovou a retenção do valor de R$ 10.937,21 e transferido apenas o importe de R$ 1.408,62 (id. 372060935), e no mês posterior o valor de R$ 11.328,29, restando R$ 1.445,11 (id. 372061860).

É certo que o ordenamento jurídico brasileiro consagra os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). Todavia, tais princípios não possuem caráter absoluto, devendo ser harmonizados com outros valores constitucionais de igual ou superior hierarquia, notadamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o direito social à subsistência (art. 6º, CF) e a proteção ao salário (art. 7º, X, CF).

A função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, impõe limitações à autonomia privada, vedando ajustes que, embora formalmente válidos, produzam efeitos socialmente deletérios ou comprometam direitos fundamentais. Nesse sentido, ainda que tenha havido autorização expressa para débito automático, tal autorização não pode ser interpretada como consentimento para a subtração integral da verba alimentar, pois isso implicaria renúncia a direito indisponível.

O salário possui natureza eminentemente alimentar, destinando-se à satisfação das necessidades básicas do trabalhador e de sua família. A proteção constitucional conferida a tal verba não se limita às hipóteses de constrição judicial, mas estende-se a todas as situações que possam comprometer sua função precípua de garantir a subsistência digna.

Nessa perspectiva, embora o art. 833, IV, do CPC discipline especificamente a impenhorabilidade no processo executivo, seus fundamentos axiológicos - proteção da dignidade humana e preservação do mínimo existencial - devem ser aplicados analogicamente às situações em que a retenção integral/parcial de verbas salariais produz efeitos equivalentes à penhora judicial.

A jurisprudência mais abalizada tem reconhecido que, mesmo em contratos de empréstimo comum com débito automático, deve-se preservar parcela mínima da remuneração para garantir a sobrevivência do devedor. Nesse sentido, a limitação dos descontos a percentual que não comprometa o mínimo existencial constitui medida de equilíbrio entre os interesses do credor e a proteção da dignidade humana.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –PROVISIONAMENTO/RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a retenção da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar dívida existente com a instituição financeira. Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
.” (TJ-MT 10011298020208110053 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022) (destaquei)

“EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 100% DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA SALDAR DÉBITOS JUNTO AO BANCO – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DA VERBA (ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC/15)– LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO À 30% DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR A FIM DE PERMITIR A SUA SUBSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.
À vista da impenhorabilidade do salário em decorrência da natureza alimentar da verba (artigo 833, inciso IV, do CPC/15), é ilícita a retenção de 100% dos vencimentos do correntista para saldar dívida junto à instituição financeira. Na hipótese, a retenção deve ser limitada a 30% (trinta por cento), à vista da relativização, pelo Superior Tribunal de Justiça, do conceito de impenhorabilidade absoluta, a fim de permitir a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1049096-89.2022 .8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024) (destaquei)

De igual modo, veja-se o posicionamento desta Quinta Câmara de Direito Privado em julgado de minha relatoria:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS SALARIAIS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A probabilidade do direito resta demonstrada pela configuração de retenção integral de verba exclusivamente alimentar, situação que se distingue substancialmente do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, vez que aquele precedente não autoriza a apropriação da totalidade dos proventos salariais, comprometendo a subsistência do devedor.
4. O perigo de dano encontra-se configurado pela privação do mínimo existencial, uma vez que a retenção integral dos proventos inviabiliza o atendimento das necessidades básicas do trabalhador e de sua família, comprometendo a dignidade humana e gerando situação de urgência que não pode aguardar a solução definitiva do litígio. 5.
A proteção ao mínimo existencial constitui desdobramento direto do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, impondo limitação à autonomia da vontade quando a execução contratual compromete a subsistência digna do devedor, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a relativização da impenhorabilidade salarial apenas quando preservado o suficiente para garantir a subsistência.
6. A concessão da tutela inaudita altera parte justifica-se pela excepcionalidade prevista no artigo 9º, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando que o retardamento da medida resultaria na perpetuação de lesão ao mínimo existencial e à dignidade humana. 7. A multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 por descumprimento mostra-se proporcional e adequada, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a natureza da obrigação imposta, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre astreintes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: " 1.
A retenção integral de proventos salariais depositados em conta corrente, mesmo quando autorizada contratualmente, viola o princípio da dignidade humana e o mínimo existencial quando compromete a subsistência do devedor e de sua família.
2.
O Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a apropriação da totalidade de verba alimentar, devendo ser aplicada a técnica do distinguishing quando configurada situação que inviabiliza a subsistência digna.
3. A tutela de urgência para limitação de descontos em proventos salariais é cabível quando demonstrada a retenção integral de verba alimentar, independentemente de autorização contratual prévia." (...)”. (TJMT, 1037261-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025 - destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 79 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". Esta orientação jurisprudencial estabelece que mesmo quando há autorização para descontos, deve ser preservado percentual suficiente para garantir o mínimo existencial do devedor.

A retenção de quase a integralidade dos proventos de aposentadoria de pessoa idosa de setenta e cinco anos de idade viola frontalmente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. A proteção ao mínimo existencial constitui desdobramento direto deste princípio fundamental, impondo limitação à autonomia da vontade quando a execução contratual compromete a subsistência digna do devedor.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso X, estabelece a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Esta proteção constitucional estende-se aos proventos de aposentadoria, conforme disposto no artigo 40, parágrafo 4º, da Carta Magna. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, reforça esta proteção ao declarar absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios.

A conduta do banco apelante, ao reter quase a totalidade dos recursos de natureza alimentar do apelado, inviabilizou o atendimento de suas necessidades básicas, comprometendo o acesso a alimentação, moradia, saúde e medicamentos, despesas de especial relevância para pessoa idosa. Esta situação configura não apenas violação aos direitos fundamentais, mas também dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade do ato praticado.

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não pode reter integralmente ou de forma substancial verba salarial, ainda que haja autorização contratual, devendo preservar o mínimo existencial do consumidor. 2. Os descontos em conta destinada ao recebimento de salário devem ser limitados a percentual razoável, admitindo-se a fixação de 30% da remuneração líquida. 3.
A retenção indevida de salário configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização quando comprometida a subsistência do consumidor”.
(N.U 1006964-29.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A CONVÊNIO COM O ESTADO. MIGRAÇÃO UNILATERAL PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE/SALÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESCONTOS ACIMA DA MARGEM LEGAL DE 30%. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É ilícita a alteração unilateral da forma de adimplemento de empréstimo consignado para débito em conta corrente/salário sem autorização expressa do consumidor. Os descontos de empréstimos consignados não podem exceder 30% da remuneração líquida do servidor, sob pena de prática abusiva. A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé do credor.
A cobrança indevida em verba alimentar configura dano moral indenizável”.
(N.U 0037636-06.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

O dano moral resta caracterizado pela privação indevida de verba alimentar de pessoa idosa, situação que gera angústia, incerteza financeira e sentimento de desamparo que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A jurisprudência consolidada reconhece que a apropriação indevida de verba essencialmente alimentar constitui lesão à esfera existencial do indivíduo, dispensando a comprovação de prejuízo concreto na esfera psicológica do lesado.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, o grau de culpabilidade do agente, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa para o apelado nem se mostrando excessivo diante do poder econômico da instituição financeira apelante.

Por fim, o estorno dos valores realizado pelo banco após a decisão liminar corrobora o reconhecimento da irregularidade da retenção originária, demonstrando que a conduta inicial não encontrava amparo legal adequado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026